Tribunal: CARF
Processo: 13748.720376/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720376/2011-11
ACÓRDÃO
2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ ASSUMPCAO DA CRUZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS, DEPENDENTES E INCENTIVO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
Todas as deduções a serem efetuadas pelo contribuinte em sua DAA
necessitam de comprovação hábil e idônea de sua efetividade e dispêndio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
2
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Nova Iguaçu. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 17.584,01, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A glosa do valor de R$ 63.614,58 corresponde à dedução indevida a título de
despesas médicas. Motivos: Centro Odontológico de Diagnóstico, R$ 60,00;
Diagnótico da América S.A., R$ 104,58; Jorge Machado de Araújo, R$ 63.300,00;
Icaraí Centro Cardiológico Ltda., R$ 150,00. Por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Incentivo
A glosa do valor de R$ 90,00 indevidamente deduzido a título de dedução de
incentivo, por falta de comprovação. Poderão ser deduzidas, a título de dedução
de incentivo, até o limite de 6% do imposto apurado na declaração, as doações
realizadas aos Fundos de Assistência da Criança e do Adolescente controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional, as doações a projeto de
incentivo à cultura aprovado pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional
de Cinema (Ancine); investimentos em projeto de incentivo à atividade
audiovisual; doações ou patrocínios a projetos desportivos ou paradesportivos
aprovados pelo Ministério dos Esportes.
O contribuinte apresentou, em 08/07/2011, impugnação acostada às fls. 02 e 03,
em que alega, em suma:
- que as despesas médicas são próprias e com dependentes;
- que o valor das despesas médicas com Jorge Lopes da Cruz (pai) é de R$ 254,58;
com Jorge Luiz Assumpção da Cruz é de R$ 15.000,00; com Ana Beatriz Cesar da
Cruz (filha) é de R$ 20.000,00; com André Luiz Cesar da Cruz (filho) é de R$
20.000,00 e com o próprio contribuinte é de R$ 8.360,00.
- que o valor de dedução com incentivo corresponde a doação realizada
diretamente aos fundos de assistência da criança e adolescente, controlados
pelos conselhos municipais, estaduais ou federais, respeitando o limite de 6% de
imposto devido na declaração.
Em 28/05/2015, o processo foi remetido à DRF de origem para intimar o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento da despesa com Jorge Machado de
Araújo no valor de R$ 63.300,00 e a comprovar todos os beneficiários dessa
despesa, fls. 83/84.
A diligência foi cumprida de acordo com os documentos de fls. 86 a 88. O
contribuinte tomou ciência dessa exigência em 13/07/2015 e, em 21/07/2015,
apresentou a resposta de fls. 89, seguida dos documentos de fls. 90 a 94.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que todas as deduções estão comprovadas nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de dependente, com despesas médicas e dedução de
incentivo.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Uma vez que não consta nos autos a ciência do Auto, considera-se ocorrido o fato
na data da entrega da impugnação (Nota/COSIT/Assessoria/no 423/94, item 3).
Logo, a impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 56
do Decreto n.o 7.574/2011 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões
de defesa.
Trata-se de lançamento decorrente de dedução indevida de incentivo e dedução
indevida de despesas médicas. o contribuinte impugna as glosas e junta
documentos para comprovar as despesas.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
4
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
listados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento.
As despesas glosadas foram: Centro Odontológico de Diagnóstico, R$ 60,00;
Diagnótico da América S.A., R$ 104,58; Jorge Machado de Araújo, R$ 63.300,00;
Icaraí Centro Cardiológico Ltda., R$ 150,00.
A despesa com o Diagnóstico da América, no valor de R$ 104,58, no ano-
calendário 2008, em benefício de Jorge Lopes da Cruz, dependente declarado, foi
comprovada por meio do documento de fls. 05. Assim, a despesa deve ser
restabelecida.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
5
A despesa com o Icaraí Centro Cardiológico Ltda, no valor de R$ 150,00, no ano-
calendário 2008, com o dependente Jorge Lopes da Cruz, foi comprovada por
meio da Nota fiscal de fls. 06. Assim, a despesa deve ser restabelecida.
A despesa própria com o Centro Odontológico de Diagnóstico por Imagem Ltda.,
no valor de R$ 60,00, no ano-calendário 2008, foi comprovada por meio da Nota
fiscal de fls. 07. Assim, a despesa deve ser restabelecida.
Para comprovar as despesas com Jorge Machado de Araújo (odontólogo), no valor
de R$ 63.300,00, o interessado juntou os recibos de fls. 08 a 27.
Alguns desses recibos não continham o beneficiário do serviço, outros
identificavam o próprio contribuinte e outros identificavam os filhos do
interessado.
Durante a análise dos beneficiários dessas despesas, chamou atenção o fato de
constarem recibos com o dentista, no total de R$ 20.000,00, em benefício da filha
Ana Beatriz Cesar da Cruz, nascida em 01/09/1990, ou seja, com apenas 18 anos
em 2008. Além disso, constaram recibos, também no total de R$ 20.000,00, em
benefício do filho André Luiz Cesar da Cruz, nascido em 15/11/1991, ou seja, com
17 anos em 2008.
Importante ressaltar, ainda, que o interessado declarou ter recebido rendimentos
brutos totais no valor de R$ 110.824,99 no ano-calendário 2008. Ao subtrairmos
dos rendimentos brutos os valores pagos à Previdência Oficial (R$ 4.540,11) e os
valores do IRRF (2.919,03), apurou-se um rendimento líquido de R$ 103.365,85.
Isso significa que apenas as despesas declaradas com o dentista Jorge Machado
de Araújo corresponderam a mais de 60% dos rendimentos líquidos informados
pelo contribuinte.
Diante do exposto e tendo em vista que a razão da glosa foi a falta de
comprovação, entendeu-se necessário que documentos adicionais fossem
juntados aos autos pelo impugnante para a comprovação dessa dedução.
Assim, em 28/05/2015, o processo foi remetido à DRF de origem para intimar o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento da despesa com Jorge Machado
de Araújo no valor de R$ 63.300,00 e a comprovar todos os beneficiários dessa
despesa, fls. 83/84.
A diligência foi cumprida de acordo com os documentos de fls. 86 a 88. O
contribuinte tomou ciência dessa exigência em 13/07/2015. Em 21/07/2015,
apresentou a resposta de fls. 89, seguida dos documentos de fls. 90 a 94.
Em seus esclarecimentos, o interessado afirmou que já havia juntado os
documentos solicitados à época e que os beneficiários dos serviços foram ele e
seus filhos.
Sobre o pagamento, informou que os valores foram quitados em espécie e que
teria recebido esses valores também em dinheiro. Para tanto, juntou a folha no 2
de sua Declaração para comprovar que recebeu R$ 62.950,00 de pessoas físicas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
6
De fato, o contribuinte já havia apresentado os recibos de fls. 08 a 27, para
comprovar as despesas com Jorge Machado de Araújo, como já relatado. Porém,
nem todos os recibos identificaram os beneficiários dessas despesas. Mesmo que
se presuma que o contribuinte tenha sido o beneficiário das despesas em que o
paciente não foi identificado nos recibos, ainda restava ao interessado comprovar
a efetividade dos pagamentos realizados.
Todavia, em relação à comprovação do pagamento, Jorge Luiz limitou-se a afirmar
que os rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 62.950,00, foram
recebidos em dinheiro e utilizados para pagar as despesas com o dentista.
Ocorre que o fato de terem sido declarados rendimentos recebidos de pessoa
física não implica, necessariamente, que todo esse valor foi recebido pelo
contribuinte em espécie. Registre-se que o contribuinte sequer mencionou em
sua resposta a natureza desses rendimentos.
O interessado pode ter recebido das pessoas físicas, por exemplo, por meio de
depósitos em conta, cheques ou transferências bancárias, o que lhe possibilitaria
comprovar os saques de sua conta para o pagamento das despesas odontológicas.
Todavia, ainda que de fato o contribuinte tenha recebido o vultoso montante de
R$ 62.950,00 em espécie, caberia a ele comprovar essa alegação. Como todas as
informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação, o interessado deve possuir os meios de demonstrar a origem e a
natureza dos rendimentos provenientes de pessoas físicas que deram entrada em
seu patrimônio no período, mas não o fez.
Diante do exposto, como o impugnante não comprovou o efetivo pagamento das
despesas com o dentista Jorge Machado de Araújo, no valor de R$ 63.300,00, fica
mantida a glosa.
As demais despesas médicas glosadas, no total de R$ 314,58, foram comprovadas
e serão restabelecidas como já relatado acima.
Dedução Indevida de Incentivo
O artigo 12, inciso I, da Lei no 9.250, de 1995, estabelece a dedução somente
quando as doação são feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; (Redação dada pela Lei no 12.213, de
2010)
Nos documentos apresentados pelo contribuinte, fls. 28 a 30, verificou-se que as
doações foram feitas para a Associação Pestalozzi de Petrópolis de Utilidade
Pública Federal.
Porém, não existe previsão legal para as doações diretamente às instituições
beneficentes, conforme legislação transcrita.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720376/2011-11
7
Dessa forma, mantém-se a glosa.
Cálculos
A seguir, os cálculos do Imposto serão refeitos para considerar as alterações
mencionadas no Voto:

Conclusão
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a despesa médica no valor de R$ 314,58, que resultou na
manutenção do imposto suplementar de R$ 17.497,50, a ser acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.
Embora tenha alegado em seu recurso que todos os valores glosados e não
excluídos pela decisão de piso estejam devidamente comprovados, não juntou aos autos
documentos hábeis para dar sustentação às suas alegações.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

2009
47.874,99

62.950,00

-

-

110.824,99

4.540,11

-

Dependentes (no)
3
4.967,64

2.906,87

12.414,62

98.410,37

20.476,92

20.476,92

2.919,03

2.919,03

17.557,89
60,39

17.497,50
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Fl. 120
DF CARF MF
Original